Tribunal: TJDFT
Processo: 0717111-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717111-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURINDO VIEIRA PINTO AGRAVADO: FRANCISCA CLEA DE ANDRADE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAURINDO VIEIRA PINTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702381-89.2019.8.07.0005, deferiu o pedido da executada, ora agravada, para desconstituir a penhora que recaiu sobre o valor da sua restituição de imposto de renda. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em resumo, que a penhora do valor referente à restituição de imposto de renda, sendo ou não verba salarial, não ofende a dignidade do devedor, razão pela qual deve ser deferida a penhora. Esclarece que requereu a penhora como tentativa de obrigar a executada/agravada a adimplir a obrigação assumida. Sustenta que, ainda que o valor a ser restituído a título de imposto de renda tenha natureza salarial, a sua penhora não representa ofensa à dignidade da pessoa humana, tendo em vista que dificilmente tal verba seria indispensável à sobrevivência da executada, uma vez que não constitui certeza de ser restituído. Tece outras considerações e colaciona jurisprudência em favor da tese defendida. Por fim, requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a imediata indisponibilidade do valor mencionado, como forma de garantir a satisfação do seu crédito. No mérito, pretende o provimento do agravo, nos termos da liminar postulada. Preparo ID 26001184 e ID 26001181. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 26001204): Trata-se de cumprimento de sentença proposto por LAURINDO VIEIRA PINTO e LOURDES DE FATIMA PINTO contra FRANCISCA CLEA DE ANDRADE FIGUEIREDO e RONAI DUTRA. O feito foi sentenciado. Instaurada a fase de cumprimento de sentença o executado foi intimado para pagamento espontâneo, mas manteve-se inerte. A penhora online restou frutífera, efetuado o bloqueio de R$ 3.026,80 na conta da parte executada FRANCISCA. Pela petição de ID n. 90848719 a executada requer o desbloqueio da importância que foi bloqueada em sua conta bancária sob o fundamento de que se trata de antecipação da restituição de imposto de renda, que possui natureza de salário. A documentação juntada pela devedora em anexo à petição de ID n. 90848719 comprova que o valor bloqueado, de fato, decorre de antecipação da restituição de imposto de renda. Há comprovação do saldo a ser restituído da declaração de imposto de renda (ID n. 90848716), do contrato de empréstimo celebrado referente à restituição (ID n. 90848717), bem como a indicação da conta para recebimento do valor 90848716 junto ao Banco BRB, o mesmo banco de onde a quantia foi bloqueada, indica a minuta de ID n. 90120631 - Pág. 2. É certo que a restituição de imposto de renda possui caráter de verba salarial, alcançada, portanto, pela regra de impenhorabilidade prevista o art. 833, IV do CPC. Nesse sentido vem decidindo o Eg. TJDFT a respeito do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: VIRGILIO VASCONCELOS DE ARAUJO NETO E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CRÉDITO. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a absoluta impenhorabilidade das remunerações, ressalvadas as hipóteses de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais. 2. Os créditos oriundos da restituição de imposto de renda coadunem-se com a identificação de verba salarial e, pois, são impenhoráveis, mitigando-se tal regra apenas para a hipótese de execução de alimentos. 3. Considerando que a restituição do imposto de renda possui natureza de verba salarial e alimentar, há óbice para a incidência de penhora, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. (...)6. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão n.1171381, 07009711120198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no DJE: 21/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, acolho as razões expostas pela executada, reconheça a impenhorabilidade da quantia, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, e defiro o levantamento da penhora. Expeça-se alvará, após o trânsito, em favor da parte executada, da quantia de R$ 3.026,80, bloqueada em ID n. 90120624, em favor da devedora FRANCISCA. Sem prejuízo, indique a parte exequente outros bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte executada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Por fim, verifico que as demais pesquisa de bens restaram infrutíferas, conforme ID n. 91187012. Assim, intime-se a parte autora para indicar bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de penhora do crédito relativo à restituição de imposto de renda da agravada para pagamento da dívida objeto da lide principal (cumprimento de sentença). O fundamento aduzido pelo agravante é a legalidade da penhora que fora efetivada pelo juízo a quo e, após impugnação da executada/agravada, desconstituída pela decisão agravada acima transcrita. Segundo o agravante, tratando-se ou não de verba salarial, quando demonstrado que a constrição não ofende a dignidade do devedor, deve ser admitida. Não obstante haver precedentes da Colenda Corte Especial de Justiça e também desta Egrégia Corte sufragando a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, trata-se, como deixa transparecer esse mesmo entendimento, de casos excepcionais, em que se admite a relativização da regra da impenhorabilidade sobre as referidas verbas, desde que fique demonstrado que está sendo preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família, garantindo-lhes o mínimo existencial. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) (destaquei) Acrescento que no ano de 2020 a egrégia Terceira Turma do colendo STJ apreciou de novo a matéria, no bojo do REsp no 1.806.438/DF, em acórdão assim ementado: RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. (...) 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp no 1.806.438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020) (destaquei) Na espécie, não me parece configurada a excepcionalidade apta a permitir a realização da constrição sobre os valores depositados na conta corrente da devedora/agravada, uma vez que, segundo anotado pela decisão agravada, ponto fático não contestado pelo agravante, a medida recaiu sobre antecipação da restituição do imposto de renda, obtida por meio de empréstimo junto ao Banco Regional de Brasília, representando quantia módica, a qual, dada essa mesma circunstância de ser objeto de empréstimo, indica destinar-se ao suprimento das necessidades básicas de sustento da executada e família, como indicara na peça que impugnou o ato constritivo e que rendeu ensejo à prolação da decisão ora agravada. Ademais, a única fonte de renda da devedora comprovada nos autos do cumprimento de sentença diz respeito à remuneração que percebe do seu cargo na Secretaria de Educação do Distrito Federal, a sugerir que a restituição do imposto de renda, antecipada por meio de empréstimo bancário, tem origem nos descontos que incidem unicamente sobre aquela verba remuneratória, ostentando, portanto, o mesmo caráter alimentar dos rendimentos a que se refere o art. 833, IV, do CPC, sobre os quais incide a regra da impenhorabilidade. Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados desta Colenda Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ORIGEM SALARIAL. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade do salário é a dignidade da pessoa humana, expressando assim o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. 2. A restituição do imposto de renda da servidora, cuja origem advém das receitas previstas no artigo 833 do CPC, mantém a natureza de impenhorabilidade, uma vez que o valor restituído é calculado exatamente com base no valor indevidamente pago pelo contribuinte. 3. Incabível a penhora da restituição do imposto de renda, visto que não comprovou o agravante que tais verbas seriam de natureza diversa da salarial, sendo, assim, protegida pelo manto da impenhorabilidade absoluta. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1291154, 07255049720208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VERBA REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, PENSÃO POR MORTE E PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA SALARIAL. CRÉDITO QUE NÃO OSTENTA NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DA VERBA. 1. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é impenhorável a restituição do imposto de renda retido na fonte, visto que a devolução da mencionada verba decorre de receitas compreendidas no artigo 833, IV, do Codex, sobretudo quando descaracteriza a natureza alimentar do crédito. 2. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, fixou a tese de não cabimento de penhora de valores de natureza salarial diante da impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar. (STJ - REsp: 1150738 MG 2009/0143763-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2010). 3. No que tange aos créditos de salário/proventos de aposentadoria e pensão por morte, tendo em vista a evidente natureza alimentar de tais verbas, à luz do disposto no art. 833, IV, do Diploma Processual Civil, há óbice na efetivação da penhora, inclusive no limite de 30% (trinta por cento), sobretudo nas situações em que o crédito perseguido não ostenta a mesma natureza alimentar. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1218149, 07167388920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. TRABALHADOR ASSALARIADO. EMPREGADO PÚBLICO. PENHORA. VERBA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VEDAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. RESSALVA LEGAL. EXCEÇÃO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. INEXISTÊNCIA. SALÁRIO. DESVINCULAÇÃO. PENHORABILIDADE. VERBAS EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO. NATUREZA. MOTIVO DO BLOQUEIO. INFORMAÇÕES. DIREITO DO CREDOR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dogma da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial está impregnado na tradição jurídica brasileira, o que as torna, em regra, impassíveis de constrição ainda que observada a denominada margem consignável, porque reputadas pelo legislador impenhoráveis, não sendo legítimo ao exegeta desprezá-la de forma a relativizar a proteção dispensada, salvo quanto às únicas exceções admitidas pela lei, a saber, para viabilizar a satisfação da obrigação de natureza alimentícia e o que exceder a 50 salários mínimos auferido mensalmente à guisa de salário (CPC, art. 833, §2o). (...) 4. A restituição do imposto de renda que incidira além dos limites normativos sobre os vencimentos auferidos pelo contribuinte, derivando de decote das verbas remuneratórias que aufere, preserva a natureza salarial, portanto alimentar, que ostentava ao ser vertida ao fisco e ser revertida ao seu patrimônio, tornando-se impenhorável, diante da preservação dessa natureza, somente se afigurando passível de penhora para assegurar crédito de equivalente natureza alimentar. 5. A verba oriunda de participação nos lucros e resultados eventualmente distribuídos ao empregado na forma legalmente estabelecida não ostenta natureza remuneratória, pois, conquanto derivada do vínculo e encerrando direito constituiconalmente consagrado, não adere à remuneração, sendo, pois, passível de penhora, legitimando que seja constrita e obtida informação do empregador acerca da sua eventual destinação ao obreiro que está sendo executado (CF, art. 7o, XI; Lei no 10.101/00, arts. 1o, 2o e 3o). 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1198686, 07084739820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. NATUREZA ALIMENTÍCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV do Código de Processo Civil "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". 2. A contribuição do imposto de renda decorre do salário do contribuinte, assim, sua restituição possui o mesmo caráter da contribuição que é alimentícia. Precedentes. 3. Nesse caso, a impenhorabilidade se configura quando comprovada a natureza alimentícia desses valores, portanto, tendo sido essa verba decorrente do salário do contribuinte inquestionável sua característica alimentar. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1153502, 07176311720188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 25/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. IMPENHORABILIDADE NATUREZA ALIMENTAR. Art. 833, IV, DO CPC. 1. A controvérsia recursal orbita em torno da possibilidade de penhora da restituição do imposto de renda para quitação de débitos oriundos de inadimplemento de contrato de aluguel. 2. O legislador não tratou de hipótese de restituição de imposto de renda. Onde a lei não excepciona, não é dado ao julgador fazê-lo. 3. Os proventos, salários, aposentadorias e pensões não perdem a sua natureza alimentar por serem objeto de restituição de imposto de renda e são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 3.1. É possível a constrição de verba considerada impenhorável apenas em face de hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (art. 833, §2°, do CPC). 4. Incumbe ao executado (art. 373, II c/c art. 854, § 3o, do CPC) comprovar a natureza da restituição do imposto de renda, sob pena de ser afastada a proteção da impenhorabilidade. 4.1. Diante da natureza salarial comprovada, incide na regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1137200, 07148072220178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa medida, tendo sido comprovado que a penhora recaiu sobre valores devidos a título de restituição de imposto de renda, tributo que incidira a maior sobre a verba salarial da agravada, há de conferir-se o mesmo tratamento relativo àquelas rendas descritas no inciso IV do art. 833 do CPC, consagrando sua impenhorabilidade, devendo-se anotar que tampouco está presente qualquer das exceções previstas no § 2o do mesmo artigo, ou seja, não se trata de execução de débito de natureza alimentar e nem incidiu a medida constritiva sobre importância superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Devem ser ressalvadas, todavia, as situações nas quais a restituição do imposto de renda não tem como única origem a incidência sobre quaisquer dos rendimentos impenhoráveis elencados no inciso IV do art. 833 do CPC, hipótese em que, estando comprovada essa situação nos autos, há de admitir-se a constrição para satisfação do crédito exequendo, o que não ocorre no casos dos autos. Portanto, pelos fundamentos acima delineados, tenho como não demonstrados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, mormente quanto à probabilidade do direito, como evidenciado pelos fundamentos acima declinados, e até mesmo porque não está presente o perigo da demora, considerando que o juízo a quo condicionou a liberação do valor constrito ao trânsito em julgado da decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de junho de 2021 16:25:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador